Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. GENITOR. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO AVOENGA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO FIXADA EM 12% PARA CADA AVÔ. EXCESSO. ADEQUAÇÃO PARA 8%. RECURSO INTERPOSTO PELO GENITOR DESPROVIDO. APELO MANEJADO PELA AVÓ PATERNA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelos apelantes ao infante E.L.D.S., fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral da criança, de modo a arcar com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias do filho. 3.1. A despeito de ter o genitor alegado situação de desemprego e estar em tratamento para dependência química, as aludidas circunstâncias, desacompanhadas de prova concreta que demonstre a impossibilidade de arcar com o percentual arbitrado, não são suficientes para afastar o dever de contribuir para o sustento do infante. 3.2. Ademais, a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado em sentença é reduzida, revelando-se compatível com sua potencial capacidade contributiva.
4. Quanto ao mais a norma prevista no art. 1696 do Código Civil dispõe que a obrigação alimentícia com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não sendo limitada pelo grau mais ou menos distante da relação entre ascendentes e descendentes. 4.1. O dever de prestar alimentos é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. 4.2. Com efeito, a ausência de determinado parente possibilita que os de grau subsequente, sucessivamente, assumam esse dever. 4.3. Além disso, é possível estender, subsidiariamente, o valor dos alimentos a parentes de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário.
5. No caso em exame constata-se que a atuação dos avós na prestação dos alimentos decorre justamente da insuficiência parcial do genitor para suportar, sozinho, todas as despesas indispensáveis ao adequado desenvolvimento da criança. 5.1. Como destacado pelo presentante do Ministério Público ao examinar detidamente o conjunto probatório, a soma dos percentuais atribuídos na sentença a cada um dos avós resulta em contribuição global expressiva, que extrapola o caráter meramente complementar e subsidiário da obrigação avoenga. 5.2. Nesse contexto, mostra-se mais adequada e fiel ao caráter subsidiário da obrigação, a solução sugerida pela douta Procuradoria de Justiça, consistente na redução da contribuição de cada avô para o coeficiente de 8% (oito por cento) do salário mínimo, medida que preserva a proteção integral da criança sem impor encargo desarrazoado aos avós.
6. Apelação interposta pelo genitor conhecida e desprovida. Recurso manejado pela avó paterna conhecido e parcialmente provido.